Tribunal: TJDFT
Processo: 0752967-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752967-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE LIMA ALVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54391229), interposto pelo Autor, JOÃO DE LIMA ALVES JUNIOR, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 168546605, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento dupilumabe, registrado na ANVISA e em fase de padronização pela SES/DF, com custo anual do tratamento estimado em cerca de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)”. Destacou que “que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. Considerou que “tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas recentes Notas Técnicas 2032, 2191 e 2178, anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido”. Pontuou que, “no relatório ID 168541117, apesar de o médico que o atendia na rede particular ter assinalado urgência na dispensação, não mencionou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente a justificar a imediata intervenção judicial, apesar de comprometer a qualidade de vida do paciente”. Considerou que, “sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS”. Fundamentou que “o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde”. Ressaltou que, “caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias”. Por fim, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, “sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” do NATJUS/TJDFT, o qual foi notificado para elaborá-la no prazo supra. Em suas razões recursais, o Agravante destaca que o Autor foi diagnosticado “com dermatite atópica grave refratária aos tratamentos convencionais, de acordo com o relatório médico de ID 168541117”, no qual é consignado que “se manifesta como uma doença cutânea crônica, inflamatória e pruriginosa, comprometendo significativamente a qualidade de vida. A dermatite atópica é caracterizada por eritema, edema, pápulas, vesículas, crostas, exsudação e liquenificação”. Pontua que, “segundo relatório emitido pela equipe médica assistente, a parte requerente já realizou diversos tratamentos, inclusive com os medicamentos CICLOSPORINA, AZATIOPRINA e METOTREXATO (cf. ID 168541117 e ID 174633306). Todavia, esses tratamentos não apresentaram eficácia terapêutica suficiente”. Defende a existência de probabilidade do direito, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106, sob o argumento de que há: “(i) ausência de eficácia igual ou superior das alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, segundo relatório emitido pela equipe médica assistente (cf. ID 168541117 e ID 174633306) [e do] item 8.1 da Nota Técnica anexa, produzida pelo NATJUS/TJDFT, em caso clinicamente similar, tratando do mesmo pedido de medicamento e da mesma enfermidade; (ii) registro do tratamento na ANVISA (a confirmar que este preenche requisitos mínimos de segurança, eficácia e efetividade). Esse fato restou incontroverso e é respaldado por Nota Técnica do NATJUS/TJDFT; (iii) situação de hipossuficiência econômica da parte requerente. Essa alegação pode ser confirmada pelo relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda (cerca de R$ 76.401,78, cf. Nota Técnica de ID 173067830, item 2.13). Ressalte-se que a parte requerente possui renda familiar mensal de aproximadamente dois salários-mínimos (cf. ID 168541113); e (iv) ausência de razões de índole subjetiva que, após considerar as especificidades das condições clínicas da parte requerente e os possíveis desfechos, afastem a declaração de necessidade/imprescindibilidade do tratamento, realizada pelos médicos assistentes que avaliaram as condições clínicas do paciente e se responsabilizaram pelo tratamento de saúde proposto, [conforme o] relatório médico anexado aos autos (ID 168541117) [e os] itens 3.3, 3.4, 4 e 6 [da] Nota Técnica de ID 173067830 [que] destaca as informações relevantes sobre a eficácia e a segurança do tratamento de saúde ora pretendido (cf. ID 173067830, item 6). (...) No dia 09/10/2023, em atenção à Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, a parte requerente promoveu a juntada aos autos de relatório médico emitido pelo dr. Willan Henrique de Souza Guerreiro (CRM/DF 12430), que contém informações a respeito da necessidade/imprescindibilidade, bem como da insubstitutibilidade do tratamento vindicado em relação à opção terapêutica indicada pelo NATJUS/TJDFT (METOTREXATO). No relatório, o médico assistente esclareceu que houve uso de METOTREXATO 2,5 mg, há 3 meses, sem o resultado esperado pois o requerente continua a apresentar lesões pruriginosas de difícil controle e infectadas, necessitando do uso recorrente de antibióticos e corticoides (ID 174633306)”. Sustenta que “as notas de evidência científica elaboradas pelo NATJUS possuem natureza informativa e não vinculativa; não é razoável que, para a solução do litígio, a expertise da equipe médica assistente, que exerce as ciências médicas e consulta, examina e assiste a parte requerente rotineiramente, acompanhando todas as reações clínicas aos remédios ministrados (as quais são muito particulares para cada paciente), não prevaleça sobre os preceitos de saúde baseados em evidências de caráter científico genérico, que não levam em conta as particularidades do quadro clínico da parte autora”. Defende que a comprovação do perigo de dano grave e irreparável e risco ao resultado útil do processo emerge dos seguintes fatos e documentos correlatos que provam o seguinte (ID’s 168541117, 174633306 e 177776458): i) Risco de agravamento do quadro geral de saúde, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas vitais, tornando o tratamento mais difícil e com menos chance de sucesso, caso não seja iniciado o quanto antes; ii) Risco de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde, diminuindo significativamente a qualidade de vida e a capacidade produtiva da parte requerente, mesmo com a realização do tratamento posteriormente; iii) Risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão; iv) Risco de sofrimento adicional, incluindo dor, ansiedade e estresse, provocados pela demora em obter o tratamento de que necessita; v) Risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em obter o tratamento de que necessita; vi) Risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a sua condição de saúde se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento de que necessita; vii) Sensibilidade ao tempo: O tratamento pretendido pela parte requerente – como costumam ser os tratamentos de saúde - é sensível ao tempo (timesensitive), e, se este permanecer sendo adiado, poderá causar danos graves e irreparáveis à parte requerente; e viii) Quanto maior a demora, menores os efeitos benéficos do tratamento, maiores as chances de comorbidades e complicações em seu estado de saúde e maiores os custos a serem futuramente absorvidos pelo Sistema Único de Saúde. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o fim de obter “a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT®) 300 mg., nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, dispensado, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 168546605, origem), nos termos dos arts. 98, I, e 1.007, § 1o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Representação processual do Agravante (ID 168541113, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tutela provisória, consistente no fornecimento pelo DISTRITO FEDERAL do medicamento DUPILAMABE (DUPIXENT) 300 mg, tendo como pano de fundo as questões relativas ao seu registro na ANVISA, incorporação ao SUS e incidência do princípio da reserva do possível. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do direito No caso em tela, o Agravante defende, em suma, que a probabilidade do seu direito emerge do atendimento dos requisitos previstos na tese jurídica fixada pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), verbis: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (grifos nossos) Ora, o primeiro requisito está comprovado em relatório médico, subscrito por especialista em alergia e imunologia, integrante dos quadros do próprio Agravado[1] (Marcio Miranda dos Santos – CRM-DF n. 7268), o qual consignou que “o paciente já foi submetido a diversas abordagens terapêuticas convencionais, incluindo tratamentos tópicos com corticosteroides de média e alta potência e anti-histamínicos com pouco resultado clínico. Apesar dessas medidas, o paciente continua a experimentar sintomas severos e incapacitantes, incluindo prurido intenso, descarnação, inflamação e impacto significativo na qualidade de vida. Plano Terapêutico Proposto: Com base no quadro clínico grave do paciente, bem como nas evidências científicas disponíveis e segundo a recomendação do médico assistente o paciente deve utilizar Dupilumabe 300mg subcutâneo na dose recomendada. Acredito que essa abordagem terapêutica tem o potencial de proporcionar alívio significativo dos sintomas debilitantes da dermatite atópica grave e melhorar a qualidade de vida do paciente” (ID 168541117, origem). Outrossim, “segundo relatório emitido pela equipe médica assistente, a parte requerente já realizou diversos tratamentos, inclusive com os medicamentos CICLOSPORINA, AZATIOPRINA e METOTREXATO (cf. ID 168541117 e ID 174633306). Todavia, esses tratamentos não apresentaram eficácia terapêutica suficiente”. Destaque-se que estes medicamentos estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde[2]. Por conseguinte, restam comprovados, “por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, a imprescindibilidade [e a] necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Ademais, dúvidas inexistem quanto ao atendimento pelo Agravante do segundo requisito, pois, conforme emerge da decisão agravada, o benefício da justiça gratuita foi-lhe concedido pelo Juízo de origem, “em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência ID 168541113, somada às informações constantes da carteira de trabalho digital ID 168541116 referentes à renda mensal e do comprovante de que reside no Sol Nascente, em Ceilândia ID 168541115”. Portanto, resta comprovada a “incapacidade financeira [do Agravante] de arcar com o custo do medicamento prescrito”. Ademais, é fato “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade” que o medicamento DUPILAMABE (DUPIXENT) 300 mg possui registro na ANVISA[3], conforme procedimento administrativo n. 25351.189487/2019-20 e Autorização n. 1.08.326-7, nos termos do art. 374, IV, do CPC. Outrossim, emerge da bula profissional[4] deste fármaco que a sua indicação em adultos é para o tratamento de “dermatite atópica moderada a grave cuja doença não é adequadamente controlada com tratamentos tópicos ou quando estes tratamentos não são aconselhados”. Desta forma, resta comprovada a “existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se a probabilidade do direito do Agravante, em razão da força cogente da tese jurídica fixada no Tema 106 STJ, nos termos dos arts. 937, III, e 932, V, “b”, ambos do CPC. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito, em razão da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Autor, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual defende, em suma, que este risco decorre dos riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde, dos danos adicionais que a patologia em comento pode ocasionar-lhe e do aumento do custo correlato. Com efeito, necessário se faz consignar que o diagnóstico médico do Agravante enseja a conclusão de que há vários riscos para a sua integridade física, conforme exaustivamente demonstrado por esta parte processual com os relatórios dos médicos assistentes. Ademais, o Agravante juntou Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT nos autos n. 0709671-77.2023.8.07.0018, em situação bastante similar à presente (ID 54391232), cuja conclusão é favorável à prescrição do medicamento em comento para o tratamento da patologia de que é acometida esta parte processual. Por conseguinte, o risco neste caso concreto é de que a doença em comento evolua, sem que o trâmite processual configure uma efetividade na adequação do tratamento necessário. Portanto, existem ambos os requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Destaque-se que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” concessiva, nos termos do art. 300, § 3o, CPC. No caso em tela, apesar do elevado valor do medicamento para ser adimplido com um único cidadão, nesta análise preambular, esta fato não constitui um fator de desequilíbrio do orçamento do DISTRITO FEDERAL. É que a sua Diretoria de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Estado de Saúde, informa no Ofício n. 852/2023 – SES/SAIS/CATES/DIASF/01/08/2023 – que o medicamento em comento “foi recentemente padronizado na SES-DF, para [o tratamento da patologia que acomete ao Agravante]. Após conclusão da primeira aquisição, será dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF, porém o processo de aquisição deste medicamento encontra-se em andamento e até a presente data, não houve a publicação do Protocolo SES DF para DERMATITE ATÓPICA. Desse modo, não há estoque para a dispensação aos usuários do SUS” (ID 54391233). Por conseguinte, não se constata irreversibilidade dos efeitos da decisão pois, ao contrário dos fundamentos do Juízo de origem, o princípio da reserva do possível não incide ao caso em tela, em razão da existência de recursos financeiros e orçamentários para a aquisição do fármaco em comento. Contudo, a patologia do Agravante não esperará o regular fluxo do procedimento administrativo de aquisição deste medicamento. Assim, urge que o Agravado aplique o princípio da eficiência ao mesmo, nos termos do art. 37, caput, da CRFB. Portanto, não se constata o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, Art. 300, § 3o). Por conseguinte, em razão da existência dos requisitos supracitados, o pedido correlato deve ser deferido. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Como consequência, determino a intimação, imediatamente e por oficial de justiça, do DISTRITO FEDERAL, para, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto persistir a prescrição do médico assistente do Agravante, forneça-lhe o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT®) 300 mg., nos termos desta prescrição, condicionada à apresentação semestral de declaração deste médico (integrante da rede pública ou da privada) de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo termo inicial será o dia seguinte ao prazo supra, nos termos dos arts. 139, IV, 536, caput e § 1o, e 537, caput, todos do CPC. Advirto ao Agravado que, acaso o comando judicial acima não seja cumprido no prazo fixado, as astreintes poderão ser majoradas, de acordo com o art. 537, § 1o, I, do CPC. Intime-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a regra da dobra, na forma dos arts. 183, caput, e 1.019, II, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=MARCIO%20MIRANDA%20DOS%20SANTOS&amp;mes=10&amp;ano=2023&gt;. Acesso em 12 dez 2023. [2] Disponível em: &lt;https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf&gt;. Acesso em 13 dez. 2023. [3] Disponível em: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351189487201920/?nomeProduto=DUPIXENT&gt;. Acesso em 13 dez. 2023. [4] Disponível em: &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=183260335&gt;. Acesso em 13 dez. 2023. Brasília, 13 de dezembro de 2023 19:58:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador